Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-39.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INACOLHIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (CPC, ART. 485, VI). CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No particular, observa-se ato processual exarado no qual consta expressamente o alerta da necessidade de a parte autora, ora apelante, indicar providências aptas a promover o regular andamento ao feito, sob pena de o não atendimento do ordenado implicar na extinção do feito. Nesse descortino, resta obstado o acolhimento do alegado malferimento ao princípio da não surpresa no caso vertente. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, apreendida pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o).
2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. À luz do princípio da duração razoável do processo, é dever do magistrado evitar que o trâmite dos autos permaneça paralisado por vontade da parte, que não se atenta à sua responsabilidade de realizar atos satisfatórios para localizar o bem e o réu, ou não promove o efetivo prosseguimento da demanda em tempo plausível, sendo a extinção da demanda, sem o julgamento do mérito, é medida que se impõe.
3. Apesar de intimada, a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo para que apresentasse um novo endereço e desse andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. A despeito do referido comando e do alerta dado, quedou-se inerte, ocasionando a extinção do feito, à inteligência do art. 485, VI, do CPC.
4. Precedentes: Acórdão 1704001, 07121199020228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023; Acórdão 1703912, 07095674920228070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023; etc.
5. APELO DESPROVIDO.